Tribunal: CARF
Processo: 13706.003168/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.003168/2009-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.745 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
LUIZ CARLOS PEREIRA PORTES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE DEFICIENTE FÍSICO OU MENTAL.
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
2.801,00.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003168/2009-18
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.745 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003168/2009-18

Anual do exercício 2006 (e-fls. 32/35), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A Impugnação parcial foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE em
decisão assim ementada (e-fls. 46/51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS DE INSTRUÇÃO E MÉDICAS
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização as despesas de instrução com
portador de deficiência física ou mental, condicionadas, cumulativamente à existência
de laudo médico, atestando o estado de deficiência e à comprovação de que a despesa
foi efetuada em entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 23/05/2014 (e-fls. 60), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 24/06/2014 (e-fls. 63/64) ratificando a despesa
médica com o Centro de Desenvolvimento do Humaitá e indicando a juntada do estatuto da
entidade com o intuito de comprovar o seu objeto social.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio restringe-se à despesa médica declarada para o Centro de
Desenvolvimento do Humaitá (e-fls. 07). As demais glosas efetuadas no lançamento não foram
impugnadas pelo sujeito passivo.
Sobre o assunto, o Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 49/50):
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.745 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003168/2009-18

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...);
Na regulamentação dos dispositivos transcritos, a Instrução Normativa no 15/2001 da
Secretaria da Receita Federal prevê em seu artigo 44 que são consideradas despesas
médicas, os gastos com instrução de portadores de deficiência física ou mental, desde
que atestada por laudo médico e cuja entidade prestadora dos serviços destine o
atendimento a este segmento de pessoas.
Art. 44.Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização as despesas de instrução
com portador de deficiência física ou mental, condicionadas, cumulativamente à:
I - existência de laudo médico, atestando o estado de deficiência;
II - comprovação de que a despesa foi efetuada em entidades destinadas a deficientes
físicos ou mentais.
O contribuinte comprova deter a guarda de LUIZ CARLOS ANZOLIN PORTES a
partir de 03/08/2005, bem como a condição que se subsume ao acima apontado, por
meio dos documentos de f. 28-30.
Assim, em princípio, os pagamentos de despesa de instrução seriam dedutíveis a partir
do mês de agosto de 2005, totalizando R$ 2.801,00.
Entretanto, inexiste, nos autos, nem se pode deduzir a partir dos códigos de atividade
econômica do Centro de Desenvolvimento Humaitá, que esta entidade tenha por objeto
social o atendimento de pessoas com deficiência física ou mental, conforme sua ficha
cadastral a seguir:
[...]
Assim, pela falta de comprovação do objeto social do Centro de Desenvolvimento
Humaitá, deve ser mantido o lançamento.
Depreende-se da análise dos documentos juntados ao Recurso Voluntário para
contrapor as razões da primeira instância (e-fls. 66/76) e de pesquisa realizada junto ao sítio do
Centro de Desenvolvimento Humaitá na internet, que o estabelecimento em questão destina-se,
de fato, a deficientes físicos ou mentais, restando suprida a exigência apontada na decisão
recorrida. Dessa forma, considero dedutível como despesa médica o valor de R$ 2.801,00 pago
à entidade a partir de agosto de 2005, como indicado no voto condutor, nos termos do art. 80,
§3o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos
fatos.
Em vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 2.801,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.745 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003168/2009-18

Fl. 84
DF CARF MF
Original